Tribunal: STF
Processo: ARE 1354570
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Concurso público - Agente de segurança municipal - Candidato que foi impedido de reingressar no serviço público - Sentença de denegação da ordem - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Impetrante que foi demitido do cargo público que ocupava anteriormente, por motivos que o impedem de retomar ao serviço público - Inteligência do parágrafo único do art. 152, da LCM nº. 68/06 - Existência de discussão dos fatos na esfera criminal - Irrelevância neste caso - Demissão que se deu após conclusão de regular procedimento administrativo disciplinar - Independência das instâncias civil, administrativa e penal - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII; 6º e 7º, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “O acórdão recorrido contrariou a redação do Artigo 5º, “inciso LVII”, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, que assim como o Juízo singular entendeu que apenas o termino do processo administrativo é suficiente para ensejar a exclusão do apelante no certame do concurso para cargo de AGENTE DE SEGURANÇA MUNICIPAL.” (eDOC 11, p. 4).



    Sustenta-se, que: 



    “Essa presunção de inocência só poderá ser elidida com a devida prova (constatação) de que houve falta disciplinar, pois in dubio pro reo é regra de direito penal aplicada por meio da analogia aos processos de improbidade administrativa, que apenas garante o lançamento do Agravante no rol dos culpados após transito em julgado dos processos sob apreciação do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, que traz a seguinte redação (...).” (eDOC 11, p. 5) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” e que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” e que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 1). Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica o último fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente